Tribunal: TJSP
Processo: 1502696-60.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502696-60.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SILAS
MARQUES DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502696-60.2018.8.26.0597 -Voto no 15578
2
Apelação no 1502696-60.2018.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Silas Marques de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15578
Apelação. Homicídio qualificado tentado. art. 121, §2o, II e
IV
c.c
art.
14,
II,
ambos
do
CP.
Pleito
de
redimensionamento da reprimenda. Improvido. Pena-base
devidamente
majorada.
Regime
bem
fixado
e
fundamentado. Recurso improvido. Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por SILAS MARQUES DE
JESUS em face da r. sentença que a ele impôs a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela
prática do crime de homicídio qualificado tentado (cf. art. 121, §2o, II e IV c.c art. 14,
II, ambos do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 100/101) e recebida às fls.
106/108. O réu foi devidamente citado (fls. 144) e apresentou defesa (fls. 149/154).
Foi pronunciado (fls. 205/210) e, então, submetido a julgamento perante o Tribunal
do Júri, sendo condenado (370/375), apresentando, em seguida, apelo (fls. 393/399).
Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena-base no
mínimo legal.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 406/409).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, pelo
improvimento do apelo (fls. 420/424), e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502696-60.2018.8.26.0597 -Voto no 15578
3
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que no dia 04 de novembro de
2018, por volta das 02:40 horas, na Avenida Alessio Mazer, n°100, Jardim Santa
Marta, SILAS MARQUES DE JESUS, tentou matar, por motivo fútil e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido, LUIZ DIEGO DOS SANTOS, só não
logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Afirma-se que no dia dos fatos o acusado estava em frente ao
estabelecimento comercial onde a vítima se encontrava acompanhado de sua
“ficante”, JÉSSICA DE CÁSSIA IGNÁCIO, vulgo “DECA”, até que em um dado
momento LUIZ começou a discutir com DECA, ao que o réu chamou sua atenção,
por não gostar do tom de voz que ele utilizava para se dirigir à moça, ocasião em que
a vítima chamou-a para irem embora.
Nesse instante, irritado por estar a vítima discutindo com sua
“ficante”, SILAS, impelido por este motivo fútil, na posse de um canivete,
aproximou-se de LUIZ e, de inopino, efetuou um violento golpe na região cervical
esquerda, dando causa aos ferimentos de natureza grave.
Ato contínuo, o increpado empreendeu fuga, deixando a arma
cravada no pescoço da vítima, a qual conseguiu correr até o outro lado da avenida,
onde foi socorrida por populares que passavam no local e acionaram o resgate
médico, tendo sido levada a nosocômio, onde recebeu pronto e eficaz tratamento
médico, que lhe salvou a vida.
No caso em tela, observa-se que a materialidade e autoria
delitivas restaram fartamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls.
03/04), laudos médicos (fls. 25/37 e 50/51), além de prova oral colhida, tanto é que
tampouco fora objeto de apelação e não requer revisitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502696-60.2018.8.26.0597 -Voto no 15578
4
Portanto, passa-se à dosimetria da pena, objeto de
inconformismo recursal.
Na primeira etapa, verifica-se que o juízo “a quo” realizou a
exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), apresentando a seguinte
fundamentação:
“Para fixação da pena base levo em consideração a
culpabilidade e as circunstâncias em que o crime foi
praticado, a intensidade do dolo demonstrada pelo réu, que é
conhecido como pessoa agressiva e desferiu um brutal golpe
na região cervical esquerda da vítima, deixando a arma
cravada em seu pescoço, indicando que agiu o réu com dolo
exacerbado e tem personalidade agressiva. Cumpre ainda
considerar que o réu, após os fatos, foi até outro bar “para
se divertir”, conforme ele próprio admitiu quando
interrogado, demonstrando completa indiferença com o
grave ato praticado e desprezo pela vida alheia. Portanto,
considerando os motivos expostos, e a possibilidade de o réu
ter agido de outro modo, sua pena deve evidentemente
retratar tais circunstâncias, a justificar a exasperação feita.”
(fls. 371)
Trata-se de aumento acertado e bem fundamentado, que não
merece qualquer reforma, considerando brutalidade da ação delitiva, demonstrando a
intensidade do dolo do acusado presente no caso.
Nesse contexto, há maior culpabilidade e reprovabilidade na
conduta do apelante, refletindo no aumento realizado na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502696-60.2018.8.26.0597 -Voto no 15578
5
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM
BASE
EM
ADICÇÃO
EM
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO
PELA
TENTATIVA.
PROXIMIDADE
DA
CONSUMAÇÃO.
CRITÉRIO
OBJETIVO.
OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO.
VIA
IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Excetuados os casos de patente
ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, em habeas corpus,
o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas
para a individualização da sanção penal, por demandar a
análise de matéria fático-probatória. 2. A consideração
desfavorável da personalidade do réu não foi utilizada para
agravar a pena-base no acórdão impugnado, motivo pelo
qual a questão não foi tratada na decisão agravada, já que
sem objeto a impetração no ponto. Ademais, a via do agravo
regimental não é adequada para sustentar a existência de
omissão no julgado. 3. A fixação da pena-base acima do
mínimo legal encontra fundamento, pois a conduta
extrapolou o tipo penal, uma vez que o Réu agiu com
brutalidade e barbaridade, desferindo sequência de socos e
chutes contra a cabeça da vítima caída e desacordada,
revelando intensidade acentuada do dolo. Tais elementos
caracterizam culpabilidade exacerbada, o que merece maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502696-60.2018.8.26.0597 -Voto no 15578
6
reprovação, como consignado na sentença. 4. Do mesmo
modo, as circunstâncias e consequências do crime muito se
afastaram do normal à espécie, pois a vítima foi agredida
ao tentar ajudar o Agravante - que havia caído e batido com
a cabeça - e, em virtude da tentativa de homicídio, perdeu a
capacidade laborativa, sofre com dores crônicas e submete-
se a tratamentos médicos dispendiosos. 5. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no
sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de
usuário de drogas não é motivação idônea para o
desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social,
de modo que se impõe o decote deste vetor. 6. Não há que se
aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a
autoria do delito, ao contrário, sempre declarou que não se
lembrava dos fatos. 7. De acordo com o critério objetivo
consagrado por esta Corte Superior, a aferição do quantum
de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do
agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da
conduta ao resultado almejado. 8. No caso, a reprimenda
foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as
instâncias ordinárias concluíram "que o réu praticou todos
os atos de execução e com extrema violência" contra a
vítima, que só não faleceu porque fora prontamente
socorrida. Logo, para se modificar o entendimento acerca
da maior ou menor proximidade do cometimento do crime,
adotado na instância ordinária, far-se-ia necessário
proceder a exame minucioso do conjunto fático-probatório
dos autos, providência incompatível com a via eleita do
habeas corpus. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg no HC 524.573/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502696-60.2018.8.26.0597 -Voto no 15578
7
(grifos nossos)
Assim, mantenho a pena-base em 14 (catorze) anos de
reclusão.
Na segunda fase, bem ponderada a existência da agravante do
motivo fútil, circunstância não utilizada para qualificar o delito, ocasionando a
majoração de 1/6 (um sexto) da pena, obtendo, assim, 16 (dezesseis) anos e 04
(quatro) meses de reclusão.
Na terceira e última fase, deverá ser mantida a redução de 1/3
(um terço), considerando o iter criminis percorrido, sendo certo que o delito muito de
aproximou da consumação, totalizando a reprimenda de 10 (dez) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Ante o quantum de pena imposto e a hediondez do delito, era
mesmo o caso de imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos
termos do artigo 33, §2a, alínea 'a' do Código Penal e art. 2°, § 1°, da Lei 8.072/90.
Por fim, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, diante da pena imposta e uma vez que o crime foi
cometido com violência contra a pessoa, havendo expressa vedação legal (art. 44,
CP).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à presente
apelação interposta por SILAS MARQUES DE JESUS, nos termos da
fundamentação, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502696-60.2018.8.26.0597 -Voto no 15578
8
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator